Tribunal: TJSP
Processo: 1010066-03.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda de motociclista em via pública, em razão da ausência de sinalização de lombada – O termo ad quem para a interposição do recurso de apelação correspondeu ao dia 04 de abril de 2023 – Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 11 de abril de 2023 – Extemporaneidade constatada – Recurso intempestivo e, por isso, não conhecido.